Tribunal: TJSP
Processo: 1501095-08.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada – Desclassificação para a modalidade tentada. Inviabilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada – Desclassificação para a modalidade tentada. Inviabilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Multirreincidência, sendo específica quanto a três condenações (1/2) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigo 44, II e 77, I) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501095-08.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante RODRIGO
CAMPAGNIN DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-08.2018.8.26.0536 -Voto no 11080
2
Apelação Criminal no 1501095-08.2018.8.26.0536 – Processo digital
6a Vara Criminal da Comarca de Santos Controle: 260/2018
Apelante: Rodrigo Campagnin de Andrade
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges
Voto no 11080
FURTO
SIMPLES

Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia
com o conjunto probatório. Réu revel
Atipicidade com
fundamento no princípio da insignificância. Descabimento

Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada Desclassificação
para a modalidade tentada. Inviabilidade Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases nos mínimos

Multirreincidência, sendo específica quanto a três condenações
(1/2)
Regime inicial fechado
Inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis (CP, artigo 44, II e 77, I) Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
188/195, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Rodrigo Campagnin de Andrade como incurso no artigo 155,
caput, do Código Penal ao cumprimento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
no valor unitário mínimo. Revogada a prisão cautelar processual.
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição 1.1)
por insuficiência de provas, destacando que a condenação se fundou apenas
nas declarações da vítima colhidas na fase inquisitiva , ou 1.2) por atipicidade
com fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer 2) a
redução da exasperação das intermediárias para 1/6 (um sexto) por conta da
reincidência; 3) o reconhecimento da tentativa; e 4) a fixação do regime inicial
semiaberto (fls. 202/219).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada.
Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento
para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-08.2018.8.26.0536 -Voto no 11080
3
231/243).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 274/280).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Restou
comprovado
que
Rodrigo
Campagnin
de
Andrade, no dia 1o de abril de 2018, por volta das 20h45, na avenida
Washington Luís, no 449, Boqueirão, na cidade e comarca de Santos, subtraiu,
para si, uma roda de bicicleta pertencente à vítima F.B..
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01 e 04/09), boletim de ocorrência (fls. 02/03), relatório final
(fls. 54/55) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Rodrigo não prestou a sua versão sobre os fatos, pois,
apesar de regularmente citado (fl. 115) e intimado do seu interrogatório (fl.
136), não compareceu em Juízo e teve decretada a revelia (fl. 173).
Por sua vez, os policiais militares Marcel Baracho de Paula
Braga e Maurício Andrade Batista relataram os fatos de forma harmônica e
coesa. Encontravam-se em patrulhamento quando avistaram o réu correndo
com uma roda de bicicleta em mãos, sendo perseguido por populares, os quais
gritavam que ele teria praticado um furto. Em razão disso, detiveram-no. A
vítima compareceu ao local e reconheceu o objeto como sendo de sua
propriedade. Souberam que Rodrigo havia retirado a roda de uma bicicleta
que estava estacionada em frente a uma padaria. Confirmaram que o item era
apenas 'de encaixe'. Segundo Maurício, o réu percorreu a distância de uma
esquina a outra. Indagado, Rodrigo admitiu ter subtraído o objeto (fls. 179/183
e 184/187).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-08.2018.8.26.0536 -Voto no 11080
4
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Descabida a tese de atipicidade da conduta com
fundamento no princípio da insignificância. A uma, porque o ordenamento
jurídico já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial
de pequeno valor (CP, art. 155, § 2o). A duas, porque a aplicação do princípio
da insignificância, com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos
furtos, acaba por estimular a prática de crimes dessa natureza, além de
acarretar descrença na legislação penal, na medida em que gera um
sentimento generalizado de impunidade, simplesmente porque o objeto
subtraído
muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de
surrupiar outros objetos
tem pouco valor. A três, porque Rodrigo é
multirreincidente, sendo a a agravante específica em três condenações (cf.
certidão de fls. 169/172
processos nos 0016596-71.2013.8.26.0562,
0018073-61.2015.8.26.0562,
0018760-38.2015.8.26.0562
e
0020792-50.2014.8.26.0562).
Não é outro o entendimento das Cortes Superiores:
STF
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-08.2018.8.26.0536 -Voto no 11080
5
CONCURSO
DE
PESSOAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA
DAS AGENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO
DESPROVIDO.
I

A
aplicação
do
princípio
da
insignificância exige a satisfação, de forma concomitante,
de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente
ofensiva, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
lesão jurídica inexpressiva. II
No caso sob exame, a
conduta das pacientes não pode ser considerada
minimamente ofensiva, pois, além de apresentar elevado
grau de reprovabilidade, por serem contumazes na prática
incriminada, verifica-se que a segunda recorrente é
reincidente. III
Ademais, infere-se dos autos que as
pacientes dão mostras de fazer das práticas criminosas o
seu modus vivendi: praticam furtos de coisas de pequeno
valor com o escopo de revender os produtos e obter
ganhos. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto
poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses
pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que
contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de
insegurança hoje vivido pela coletividade. V
Recurso
ordinário desprovido. (RHC no 117003, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski,
Segunda
Turma,
J.
06.08.2013,
P.
21.08.2013).
STJ
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL.
FURTO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE.
ESPECIAL
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA
DO
AGENTE.
HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-08.2018.8.26.0536 -Voto no 11080
6
QUE
SE
MANTÉM
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
A
aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de
furto é cabível quando se evidencia que o bem jurídico
tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a
conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e
irrelevante periculosidade social. 2. Na hipótese, ressaltou
o Juízo de primeiro grau que o Agravante apresenta maus
antecedentes e reincidência, inclusive pela prática do
mesmo delito, e possui diversas outras anotações de
crimes contra o patrimônio, revelando-se incompatível a
sua conduta com a aplicação do princípio da
insignificância. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
HC no 434.913/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J.
11.09.2018, DJe 25.09.2018
g.n.. No mesmo sentido:
AgRg no HC no 439.368/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, J. 14.08.2018, DJe 22.08.2018).
Nesse passo, é inconteste que o édito condenatório não se
fundamentou exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação em afronta ao artigo 155 do CPP mormente porque estes
foram devidamente corroborados pela prova oral colhida em Juízo, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
É esse o entendimento do C. STJ:
(...) 2. No caso dos autos, não havendo o Togado
sentenciante e a Corte Estadual se fundado apenas em
elementos de convicção reunidos no inquérito para motivar
a condenação, não há que se falar em utilização de prova
não sujeita ao crivo do contraditório e, pois, em violação ao
art. 155 do CPP. (...) (AgRg no AREsp 281524/CE Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.04.2018; DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-08.2018.8.26.0536 -Voto no 11080
7
25.04.2018).
Tampouco há que se falar em tentativa do furto porque a
consumação ocorre com a simples retirada da res furtiva da esfera de
disponibilidade da vítima, ainda que por breve período, não importando se o
agente teve ou não a posse tranquila. In casu, o apelante apossou-se da roda
e só terminou detido nas proximidades após perseguição dos agentes
públicos.
Com pena de mestre, o escólio de Fernando Capez
pontua:
A consumação do furto ocorre com a inversão da posse, ou
seja, no momento em que o bem passa da esfera da
disponibilidade da vítima para o do autor. A subtração se
opera no exato instante em que o possuidor perde o poder
e o controle sobre a coisa, tendo de retomá-la porque já
não está mais consigo. Basta, portanto, que o bem seja
retirado do domínio de seu titular e transferido para o autor
ou terceiro. Não se exige que, além da subtração, o agente
tenha a posse tranquila e desvigiada da 'res' (Curso de
Direito Penal, volume 2, parte especial, 11a edição, São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 430).
Em suma, ao contrário do alegado, a condenação o
apelante, nos moldes reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares de 01 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, por força de múltipla reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501095-08.2018.8.26.0536 -Voto no 11080
8
específica quanto a três condenações (cf. certidão de fls. 169/172 processos
nos
0016596-71.2013.8.26.0562,
0018073-61.2015.8.26.0562,
0018760-38.2015.8.26.0562 e 0020792-50.2014.8.26.0562), as penas foram
adequadamente elevadas na fração de 1/2 (metade); e, à mingua de outras
modificadoras, resultaram definitivas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado fica preservado, pois a despeito
da Súmula no 269 do STJ a múltipla reincidência, ademais específica quanto
a três condenações, incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime
prisional mais brando (artigo 59, III; c.c. art. 33, § 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos ou mesmo a concessão de sursis (CP, artigos 44, II, e
77, I).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator